Tribunal: TJBA
Processo: 0503459-90.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503459-90.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO. PREVISÃO NOS ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À INATIVAÇÃO QUANDO VIGENTE A REFERIDA LEI. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO REFLETE NO DIREITO D
O AUTOR
. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões constantes do Voto
do
Relator.